Tribunal: TJMT
Processo: 0000852-62.2010.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000852-62.2010.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SS DECORACOES E VIDROS LTDA - CNPJ: 09.510.513/0001-17 (APELADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), VENILSON DOUGLAS DA SILVA - CPF: 946.815.541-20 (APELADO), IVETE DA COSTA SILVA - CPF: 024.452.461-05 (APELADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, houve inércia imputável ao exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando-se o decurso do prazo de cinco anos após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. A paralisação do feito decorreu de ausência de apreciação oportuna de requerimentos formulados pelo exequente, não sendo imputável à sua inércia o decurso do tempo processual.

4. A atuação diligente do credor, mediante solicitações sucessivas de pesquisas patrimoniais, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

5. A decisão que ignora o impulso processual dado pela parte credora e deixa de apreciar pedidos formulados revela falha na prestação jurisdicional, não podendo penalizar a parte diligente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se configura quando a paralisação do feito decorre de demora na apreciação judicial de requerimentos regularmente formulados. 2. A atuação diligente do exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, 921, § 1o, e 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, AI 1012506-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; TJRS, RAIN 70071582548, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito em Cooperação na Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de SS DECORAÇÕES E VIDROS LTDA – ME E OUTROS,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que não houve desídia por sua parte durante o trâmite da execução, tendo adotado medidas diligentes e respondido a todas as determinações judiciais. Alega que eventual paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua conduta, em especial pela morosidade da máquina judiciária.

Defende que não se consumou o prazo de cinco anos necessário para configuração da prescrição intercorrente, e que a sentença merece ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição, com o consequente prosseguimento do feito executivo.

Alternativamente, requer, caso mantida a sentença, que não seja condenado ao pagamento de custas processuais ou honorários sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade e o disposto no art. 921, § 5o, do CPC.

Devidamente intimados, os executados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face de SS DECORAÇÕES E VIDROS LTDA – ME E OUTROS, referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo de no. 40/00790-1, com vencimento para 01/01/2012.

Após diversas tentativas de localização de bens dos executados, a Magistrada
a quo
proferiu sentença extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“(...) Analisando o caderno processual, verifico que o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial, o termo inicial do prazo prescricional, nas causas propostas sob a vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano, aplicando-se de forma analógica o art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, iniciando-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão
na data da ciência do exequente a respeito da não localização do devedor e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
.

(...) No presente caso, observo em que em 27/07/2017 (ID. 108053842 – p. 172) a exequente teve ciência da ausência de bens.

Em seguida, o feito foi suspenso pelo motivo mencionado, nos termos do art. 921 do CPC (id. 108053842 – p.173).

De acordo com o entendimento do STJ,
havendo ou não petição da exequente e havendo ou não decisão judicial nesse sentido
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição.

Certo ainda, é que somente interrompem o curso da prescrição a citação e a constrição patrimonial,
mas o mero peticionamento requerendo sucessivas providências infrutíferas não é apto para tanto.

Assim, no caso concreto, da data da suspensão até o presente momento transcorreram mais de 05 (cinco) anos.

Por todo o exposto,
RECONHEÇO
a prescrição do crédito exequendo, e, via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito com resolução do mérito.

Condeno o exequente ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Sem honorários. (...)”

Irresignada, a apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, afirmando que adotou medidas diligentes e respondeu a todas as determinações judiciais, bem como que eventual paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua conduta, em especial pela morosidade da máquina judiciária.

Com razão o recorrente.

Da atenta análise dos autos, denota-se que embora não tenha sido encontrado bens penhoráveis, o BANCO DO BRASIL S/A sempre diligenciou na busca de bens e/ou valores, tendo apresentado novas alternativas e efetuado os pagamentos das diligências sempre que intimado para tanto.

Contudo, apesar do exequente promover requerimentos destinados a encontrar bens passíveis de penhora,
não houve apreciação judicial em tempo razoável
, ocasionando a paralisação do feito por lapsos temporais significativos

Exemplo disso ocorreu em 13 de junho de 2023 (id. 319321864), em que a exequente apresentou manifestação solicitando pesquisas de bens móveis e imóveis através das plataformas RENAJUD, INFOJUD e SREI, uma vez que realizadas buscas administrativas, todos os resultados foram negativos e frustrados.

Contudo, em 22 de novembro de 2023 (id. 319321870), ao invés de determinar a realização da diligência, o juízo se limitou a intimar a exequente para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, deixando de apreciar o pleito formulado.

Da mesma forma, apesar da resposta do exequente pela inocorrência de prescrição intercorrente no dia 13 de dezembro de 2023 (id. 319321873), a d. magistrada
a quo
julgou o feito em 22 de fevereiro de 2025 (id. 319321875) apontando a ocorrência do referido instituto.

Com efeito, a prescrição intercorrente, instituto voltado a evitar a eternização dos litígios em observância ao princípio da segurança jurídica, somente se configura quando a
paralisação do processo decorre de conduta imputável ao autor
, que, intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, deixa de adotar as providências necessárias ao seu regular prosseguimento, permitindo, assim, o transcurso do prazo legal sem a prática do ato devido.

Esse é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA - NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Frustrada a localização da devedora para a sua citação por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012506-71 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (g. n.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ.
NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15a Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016) (g. n.)

Assim, é necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, com a devida vênia, denota-se que a parte exequente, sempre que intimada, requereu as diligências que entendia serem necessárias, não podendo ser penalizada pela demora do trâmite processual em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO - TERMO INICIAL - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram
realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição
.

Conferir entendimento contrário a este
somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor
estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.
” (N.U 1012098-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
(Súmula 106 do STJ)”
(N.U 0002873-95.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (g.n.)

Nesse contexto, por não verificar a inércia do credor,
há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e lhe
DOU PROVIMENTO
, p
ara cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025